Tribunal: STF
Processo: ARE 1533086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e III; 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 7º, inciso XXXIII; 37, caput; 194; 195, § 5º; 201, caput; e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, onde todas as alegações já foram analisadas. Cumpre apenas tecer algumas considerações. Vejamos. Quanto ao tempo rural anterior aos 12 anos de idade, a TNU firmou tese no Tema 219: "É possível o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos na época da prestação do labor campesino". Contudo, isto não significa, automaticamente, a possibilidade de qualquer segurado contar tempo rural antes dos 12 (doze) anos de idade. Será necessário a demonstração de uma situação excepcional. O cômputo da atividade rural anterior aos 12 (doze) anos de idade, para fins de tempo de serviço, dependerá da prova acerca da contribuição efetiva e essencial da criança para a produção em regime de economia familiar, não bastando a mera comprovação de que a família se dedicava às lides rurícolas, em face do disposto no art. 11, § 1º, da Lei nº 8.213/91, que estabelece a indispensabilidade do trabalho do membro da família para a subsistência do grupo. Neste contexto, a parte autora limita-se a defender de forma genérica a possibilidade de reconhecimento de trabalho rural prestado antes dos 12 (doze) anos de idade, sem apresentar qualquer dado concreto ou documento comprobatório da indispensabilidade de seu trabalho ao grupo familiar. Não há evidências de que o labor prestado pela parte autora, quando menor de 12 (doze) anos de idade, era mesmo indispensável para a subsistência do núcleo familiar. Tal situação poderia ocorrer, por exemplo, na hipótese de um dos pais falecer, ou ter ficado incapaz, ou outra situação excepcional que tornasse a participação do trabalho do menor indispensável, o que não foi demonstrado na instrução probatória. Por mais que o trabalho da família fosse braçal, conforme salienta a recorrente, é pouco crível que a força física de uma criança fosse determinante para o grupo, de modo que o auxílio prestado nas lides campesinas deve ser compreendido em um contexto de complementariedade e não de indispensabilidade. Note-se ainda que a parte autora não narra qualquer situação de excepcionalidade que pudesse fazer presumir a condição de indispensabilidade de seu trabalho, como a falta de um dos genitores. Ademais, a propriedade explorada pela família possuía pequena extensão, nada havendo que sugira que a força de trabalho do autor, desde tão tenra idade, fosse determinante para o sustento da família. Portanto, muito embora não se possa negar a vocação rurícola do grupo familiar em que inserida a parte autora, resta inviável reconhecer que eventual auxílio por ela prestado fosse efetivamente indispensável à manutenção das atividades campesinas e, por consequência, à subsistência do núcleo familiar, como exige a lei de regência. Assim, o eventual auxílio ao labor rural não pode ser enquadrado na previsão do artigo 11, VII, § 1º, da Lei 8213/91, em relação ao período anterior aos 12 (doze) anos de idade. Assinalo, por fim, que não seria frutífera a realização de audiência no caso dos autos, tendo em vista que as circunstâncias informadas por meio da prova material não são favoráveis à pretensão da demandante. Afasta-se, portanto, a alegação de cerceamento de defesa. Ademais, afigura-se plenamente válido o instituto da autodeclaração do labor rural - já anexada ao procedimento administrativo. No ponto, registro que, a partir de 18/01/2019 - data da publicação da Medida Provisória nº 871, convertida na Lei nº 13.846, a qual deu nova redação aos artigos 38-B, parágrafos 2º e 4º, e 106 da Lei nº 8.213/91 - a comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar passou a ser feita através de autodeclaração, ratificada por entidades ou órgãos públicos credenciados. As alterações legislativas mencionadas foram incorporadas pela administração previdenciária por meio da alteração no que dispõem os arts. 47 e 54 da IN 77 PRES/INSS, de 21/01/2015, passando a ser aplicadas para os benefícios atualmente em análise, sendo, deste modo, dispensada a realização de justificação administrativa e as declarações de testemunhas para corroborar o início de prova material.



    DECISÃO



    O voto é por negar provimento ao recurso da parte autora, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de ambas as obrigações resta suspensa caso beneficiária da gratuidade de justiça.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente